Tribunal: TJSP
Processo: 1079791-89.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Prescrição afastada. Prazo decenal.
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Crédito em conta corrente. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer

Ementa:
APELAÇÃO. Prescrição afastada. Prazo decenal.
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Crédito em conta corrente. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais ultrapassa em demasia o valor da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela abusividade. Entendimento que se encontra em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo STJ. Determinação de recálculo do valor das parcelas, com devolução de eventual quantia paga a maior na forma simples, admitida a compensação de valores. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Tema "hic et nunc". Quantia a ser apurada em liquidação de sentença. Recurso provido.